Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível que determinou o bloqueio de conta corrente de titularidade de VALÉRIA MENEZ BOGEA. Em exame aos autos de origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de VALÉRIA e por supostas fraudes em prejuízo àquela empresa. Por medida cautelar e para prevenir prejuízos, o juízo determinou o bloqueio da conta bancária de VALÉRIA. Em suas razões, o agravante sustentou que não estariam presentes os pressupostos que justifiquem a concessão da tutela provisória, insurgindo contra a decisão em em suposta defesa de interesses jurídicos de VALÉRIA. Ante eventual ilegitimidade do BANCO BRADESCO S/A para pleitear em juízo direitos supostamente titularizados por seus correntistas, faculto ao agravante manifestar-se sobre os pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403